Tribunal: TJSP
Processo: 2244133-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa não configurado. Oitiva de testemunhas que se mostra prescindível ao deslinde do feito. Ausência de justificativa plausível para produção de prova pericial. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias ou impertinentes à formação de sua convicção.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa não configurado. Oitiva de testemunhas que se mostra prescindível ao deslinde do feito. Ausência de justificativa plausível para produção de prova pericial. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias ou impertinentes à formação de sua convicção. Inteligência do artigo 370 do Novo Código de Processo Civil. DECISÁO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2244133-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba,
em que é agravante PANORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS LTDA, é agravada JUSSARA GARCIA SILVEIRA MELO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz,
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2244133-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA 6a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
AGRAVANTE: PANORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA.
AGRAVADA: JUSSARA GARCIA SILVEIRA MELO
Voto n.o 9461
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA.
Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa
não configurado. Oitiva de testemunhas que se
mostra prescindível ao deslinde do feito. Ausência
de justificativa plausível para produção de prova
pericial. O magistrado é o destinatário da prova,
podendo
indeferir
as
provas
que
entender
desnecessárias ou impertinentes à formação de sua
convicção. Inteligência do artigo 370 do Novo
Código de Processo Civil. DECISÁO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 184 que, nos autos do PEDIDO DE FALÊNCIA
ajuizado por JUSSARA GARCIA SILVEIRA MELO em face de PANORAMA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI, INDEFERIU o requerimento de
provas da recorrente, em especial, a prova pericial e testemunhal.
Insurge-se a requerida alegando, em breve
síntese, cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado singular
sequer apreciou suas razões de defesa, sendo que, quando do julgamento,
poderá entender que a agravada possui títulos executivos que dão guarida a
sua cobrança, mesmo sem qualquer relação comercial com a recorrente.
Assevera que, a partir das provas protestadas,
pretende demonstrar que a recorrente entregou às cártulas à empresa Refriso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por força do contrato de distribuição, que deixou de ser cumprido,
acarretando sérios prejuízos à agravante.
Afirma que os produtos entregues à sociedade
agravante, em decorrência da cassação da inscrição Estadual da
requerente, vieram sem qualidade e impróprio para consumo, amargando um
prejuízo que ultrapassa a casa de R$ 85.000,00.
Aduz que referidas provas demonstrariam que
a empresa Refriso, por meio de seu diretor e marido da requerente, emitiu
dezenas de títulos sem lastro, da ordem de R$ 528.143,22, bem como que o
cheque SA 000331 está rasurado e, com isso, imprestável para instruir o feito.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo
provimento do recurso a fim de que seja determinada a produção de provas.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 16/17.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 189).
Facultativa a requisição de informações e
estando clara a questão posta em julgamento, passo à análise da
controvérsia.
É o relatório do necessário.
1. A decisão vergastada, em sede de pedido
falimentar, indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial por serem
impertinentes e inócuas ao caso em exame, razão pela qual remanesce o
inconformismo da agravante, nos termos acima alinhavados.
2. De início, embora controverso o cabimento
do recurso de agravo de instrumento contra a decisão ora atacada, eis que
não versa sobre os assuntos elencados no rol taxativo do artigo 1.015 do Novo
Código de Processo Civil, é o caso de aplicação do entendimento recente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. STJ1, que exarou a tese da taxatividade mitigada do referido dispositivo.
Confira-se:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação”
No caso, não há falar de descabimento do
recurso por ser a matéria discutível em sede de apelação. Isso porque o
reconhecimento da pertinência das provas apenas quando do julgamento do
apelo acabaria por redundar no desperdício de diversos atos processuais
praticados pelo juízo incompetente, em especial, da própria sentença.
Não se olvida de que o legislador processual
tencionou reduzir o número de hipóteses de cabimento dos agravos, opção
nitidamente tomada em prol da celeridade dos processos na instância
revisora, no entanto, a ratio adotada repousa na circunstância de que as
matérias não expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC poderiam
ser suscitadas em grau de apelação, sem que disso decorresse qualquer
prejuízo, vale dizer, a demora na apreciação da questão incidentalmente
decidida no curso do processo não ofereceria qualquer prejuízo às partes ou
mesmo à aplicação da Justiça.
Evidente que o legislador não poderia antever
todos os desdobramentos práticos da limitação das matérias agraváveis,
sendo forçoso concluir que determinadas questões, embora não elencadas
no rol do art. 1.015 do CPC, demandam solução imediata, sob pena de
contrariar a própria sistemática recursal, causando inegáveis prejuízos não só
ao litigante, mas também à aplicação da Justiça. É exatamente o caso dos
autos.
3.
No
mérito,
contudo,
o
recurso
não
comporta provimento.
Cediço que o juiz é o destinatário da prova,
1http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1696396&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_
visualizacao=RESUMO&b=ACOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão por que cabe a ele indeferir as provas consideradas inúteis ou
protelatórias ao andamento do processo, nos termos do artigo 370 do Novo
Código de Processo Civil.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “toda
prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser
obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem
como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade é a
formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz,
pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução
jurídica ao litígio”.2
No caso presente, as alegações contidas no
recurso não afastam a correção da decisão agravada, até porque, conforme
salientado pelo D. Magistrado a quo, a defesa da ré, ora agravante, se funda
em exceções pessoais relacionadas ao anterior detentor das cártulas,
situação alheia à requerente, nova portadora, alheia ao liame fático/jurídico.
No que se refere à produção de prova oral,
verifica-se que a agravante não especificou de que forma referida prova se
revelaria útil para o deslinde das questões de natureza eminentemente
técnica e documental, limitando-se a afirmar genericamente que através das
testemunhas que seriam oportunamente arroladas, demonstraria a ausência
de relação comercial e origem dos títulos.
Assim, se a D. Magistrada entende que há nos
autos prova suficiente para a formação de sua convicção, bem como que a
oitiva de testemunhas em nada colaborará para a elucidação dos fatos,
poderá, como o fez, rejeitar a produção da prova requerida.
Digno de nota que os motivos elencados pela
agravante, isto é, cassação da inscrição estadual da empresa Refriso e
inexistência de relação comercial com a agravada, possuem caráter
eminentemente documental, não justificando o deferimento das provas
postuladas.
Soma-se a isso que a agravante não juntou
aos autos qualquer Boletim de Ocorrência para materializar a conduta
tipificada no artigo 172 do Código Penal, tampouco demonstrou a existência
de outra demanda discutindo os prejuízos alegados.
Outrossim, em simples análise, não se verifica
qualquer rasura no cheque SA 000331 (fls. 7 dos autos principais) que macule a
2 “Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 51a ed., p. 422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua higidez, restando configurado o intuito protelatório dos requerimentos em
análise, eis que desprovidos de justificativas plausíveis.
Diferente do alegado pela recorrente, o
julgamento da controvérsia prescinde da produção da prova pleiteada. Os
documentos juntados aos autos e as demais provas já produzidas mostram-se
suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
Nesse diapasão, entendendo o juízo a quo
que a matéria já está devidamente comprovada, não se pode invocar
cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244133-51.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Panorama Comercio e Distribuição de Bebidas Ltda
Agravado: JUSSARA GARCIA SILVEIRA MELO
Voto no 15.962
Declaração de Voto Divergente
Discordei da solução esposada para o
presente recurso no voto do digno Desembargador
Relator, conforme o abaixo exposto.
As decisões interlocutórias não são, por
regra geral, no sistema do novo CPC, recorríveis,
tendo sido listadas num rol taxativo e fechado,
nos incisos e no parágrafo único de seu artigo
1.015, as hipóteses tidas como excepcionais e
que, por isso, viabilizam a interposição de
agravo
de
instrumento
(Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves,
Novo
Curso
de
Direito
Processual
Civil, 9a ed, Saraiva, São Paulo, 2016, Vol. 3o,
pp.305-8;
Leonardo
Greco,
Instituições
de
Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, 2015,
Vol. III, p.156).
A
decisão
atacada,
concretamente,
indeferiu requerimento tendente à produção de
provas
pericial
e
oral,
não
ostentando
enquadramento em qualquer dos incisos e no
parágrafo único do referido artigo 1.015, de
maneira que seu conhecimento resta inviabilizado.
O
novo
diploma
adjetivo
reservou
a
análise global da matéria probatória para um
momento processual posterior, de maneira concentrada, o que inviabiliza a apreciação
imediata das questões postas. Uma interpretação
extensiva do novo diploma processual vigente, na
verdade, implica em deturpar o novo sistema
recursal e não pode ser admitida.
Aplica-se o artigo 1.009 do mesmo CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015, de maneira que a questão suscitada não se
submete
à
preclusão
e
pode
ser
suscitada,
especificamente, no âmbito de futura apelação,
mas, por enquanto, não tendo sido proferida
sentença e não se cogitando de apelação, cujo
escopo foi ampliado na sistemática atual, não é
cabível
o
conhecimento
deste
agravo
de
instrumento.
Além disso, é preciso assentar, mesmo
diante do decidido em caráter repetitivo pelo E.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento
do Recurso Especial 1704520/MT (Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
05/12/2018, DJe 19/12/2018), que, adotada uma
“taxatividade mitigada”, não é, de maneira alguma, identificada urgência ou perda da
utilidade de futura apreciação da matéria, o que
inviabiliza
a
imediata
análise
do
pleito
formulado.
Pelo meu voto, portanto, não se conhece
do presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
FC1FE1B
7
8
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
FCF8159
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244133-51.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.